Tribunal: STF
Processo: RE 89563
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- Responsabilidade civil. Pretendida prescrição de prestações (Código Civil, art. 178, § 10, I) inexistente pela inaplicação, a espécie, do dispositivo legal invocado. 
- Honorários de advogado. - Pedido de majoração percentual. - Inadmissibilidade por terem sido fixados sem ofensa à lei. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.